Tribunal: TJES
Processo: 5023760-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023760-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ORMI PAULINA NETA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO n. 5023760-84.2021.8.08.0024

RECO
RRENTE (S): SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR EST
Á
CIO DE S
Á

RECORRIDO (S):
ORMI PAULINA NETA

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de proceder à correção do débito da parte autora no importe de
R$ 49,00, com vencimento aos 17/09/2020; R$ 162,85 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento aos 17/09/2020; três parcelas no valor de R$ 651,40 (seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), com vencimentos aos 16/10/2020, 16/11/2020 e 10/12/2020, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença é digna de ser reformada, ao suscitar a inexistência de falha de serviço, por conseguinte a ausência de dano moral indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora cursou direito na instituição de ensino ré no período de 2020, alega ainda que houve o cancelamento do curso no turno que realizava, bem como outras problemáticas, motivo pelo qual solicitou sua transferência para outra instituição, atitude que lhe gerou débito que afirma ser irregular, por este motivo passou a sofrer cobranças da requerida, sendo também negativada. Em razão disso
, ingressou com tutela antecipada para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu que a faculdade seja obrigada a aceitar a quitação da dívida da autora com o valor de cobrança oferecida qual seja: 3 parcelas de R$ 49,00 e outras 3 parcelas com 60% de desconto.

Inicialmente, analisando o deslinde da lide resta incontroverso que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino e que solicitou o trancamento do curso após alg
uns problemas
, bem como é incontroverso que a autora tenha aderido à campanha de ‘Diluição solidária’ ofertada pela ré, já que a parte autora já teria efetuado o pagamento das três parcelas iniciais do curso nos valores de R$ 49,00. O ponto controvertido reside em desvendar a regularidade da cobrança após o cancelamento da matrícula, bem como a negativa do nome autoral em razão do débito esposado.

Com efeito,
em que pese a
alegação recursal que a cobrança
é devida
, pois a autora aderiu ao programa DIS, cujo débito sofreu vencimento antecipado com o pedido de transferência da requerente para outra instituição de ensino, vê-se em contrato juntado pela própria parte ré (ID 3440161)
que
não há cláusula que expressa
que o trancamento da matrícula importaria no vencimento antecipado das parcelas, vê-se, portanto que,
a parte ré não comprovou os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Insta salientar que a instituição de ensino ré trouxe a cotejo ficha financeira, o contrato educacional e o regulamento do programa de diluição solidária. No entanto, nestes documentos não há
cláusula
que afirma o vencimento antecipado das parcelas, o que há nos autos são documentos
que provam que, na verdade, a autora t
eria
direito a duas mensalidades de R$ 49,00 (quarenta nove reais), uma terceira parcela com 90% (noventa por cento) de desconto e mais três parcelas com 60% (sessenta por cento) de desconto.

Dessa forma, os documentos apresentados até são capazes de comprovar a adesão da requerente ao programa de diluição. No entanto, não há prova nos autos que são capazes de afirmar que fora entabulado entre as partes
que o trancamento da matrícula importaria no vencimento antecipado das parcelas, conforme está sendo realizado em cobrança.

Assim, comunga-se com a r. sentença no sentido de fixar a mensalidade no valor de R$ 1.628,48 (um mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavo) e a partir daí calcular as três parcelas restantes, sendo uma parcela de R$ 162,85 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) – 90% conforme também demonstra o extrato financeiro – com vencimento aos 17/09/2020 e as outras três com 60% no valor de R$ 651,40 (seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), com vencimentos aos 16/10/2020, 16/11/2020 e 10/12/2020.

No que se refere a
presença de indenização por danos morais, vê-se que, no caso dos autos constata-se situação que ensejaria
pela reparação moral
, isto porque a parte autora sofreu negativação
de seu nome por débito
que diverge do que fora
entabulado entre as partes
em situação contratual
.
A f
alha da instituição de ensino ré
é inegável e dela decorre a responsabilidade da demandada pela reparação dos danos de ordem moral sofridos pela demandante. A situação ultrapassou o mero aborrecimento, sendo evidente o transtorno causado à aluna que
teve a negativação por inadimplemento
que não lhe dizia respeito

e que
não detinha ciência, razão pela qual entende-se razoável e proporcional o importe determinado em sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, no entanto,
NÃO LHE CONFERE PROVIMENTO,
mantêm-se intacta a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como vota-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.